Tribunal: STF
Processo: Rcl 58998
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em 5.4.2023, contra acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Processo n. 0705128-90.2020.8.07.0000, no qual teria sido aplicado indevidamente o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.309.081, paradigma do Tema 1142 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 15.10.2021, a Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 0705128-90.2020.8.07.0000, interposto por Maria das Dores Corcino de Lira e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV. Tem-se na ementa do acórdão:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRECATÓRIO EXPEDIDO EM DESFAVOR DO IPREV. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. IRDR 15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. PERCENTUAIS ESCALONADOS. VINCULAÇÃO. AO VALOR GLOBAL. 1. Consoante definido no incidente de resolução de demandas repetitivas nº 0717865-62.2019.8.07.0000 (tema nº 15), ‘Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08’. 2. Ainda que haja identidade entre os advogados que atuaram nas fases de conhecimento da ação coletiva e de cumprimento individual da sentença, não é cabível arbitrar, nessa, os honorários relativos àquela, sob pena de violação ao próprio título judicial, que determinou a observância dos percentuais escalonados conforme os §§ 3º e 4º do art. 85, do CPC, por se tratar de condenação ilíquida. Ademais, tal procedimento atrai potencial risco de fracionamento da execução para fins de expedição de RPV, vedado pelo § 8º do art. 100, da Constituição da República. 3. Agravo de instrumento não provido” (fl. 44, e-doc. 2).



    Contra esse acórdão o reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados (fls. 77-81, e-doc. 2), e interpôs recursos especial e extraordinário.



    Em 17.6.2022, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no exercício da Presidência, admitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema n. 1.142 da repercussão geral (fls. 148-149, e-doc. 2). 



    Em 1º.3.2023, o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou o agravo interno interposto pelo reclamante contra a decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 1.142). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.309.081/MA, paradigma do Tema 1.142, da lista de repercussão geral; II – Agravo interno não provido” (fl. 173, e-doc. 2).



    3. Contra esse acórdão Marconi Medeiros Marques de Oliveira ajuíza a presente reclamação. Alega que, “lamentavelmente, o Conselho de Magistratura do TJDFT negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a questão debatida nos autos se adequa ao TEMA 1142 do STF, eis que a orientação sedimentada em repercussão geral afastou qualquer tentativa de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em ação coletiva, sendo essa a suposta pretensão dos recorrentes” (sic, fl. 4).



    Afirma que “tal entendimento merece censura porque o precedente citado (RE 1.309.081/MA – Tema 1142) não se aplica à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada” (fl. 4).



    Esclarece que, “em momento algum, busca-se o fracionamento do mesmo crédito honorário fixado na fase pretérita. Diferentemente, a pretensão dos recorrentes é a estipulação/fixação em si das verbas honorárias da fase de conhecimento, não havendo falar em execução coletiva e tampouco em ausência do direito aos honorários, os quais, na pior das hipóteses, podem ser adimplidos, nos autos do cumprimento de sentença, se observado o regime de precatórios” (fl. 5).



    Sustenta que “essa Suprema Corte, ao julgar o Tema 1142, afastou qualquer pretensão do causídico de se beneficiar quanto à repartição de um mesmo crédito fixado em ação coletiva, cuja intenção nada mais seria que o recebimento antecipado do pagamento da verba honorária. Diferentemente, in casu, o reclamante requer tão somente o seu adimplemento na forma da lei, pois se tratando de verba autônoma e fixada em fase processual pretérita, também por ele patrocinada, deve ser paga onde melhor lhe convier, ou seja, nos autos do cumprimento de sentença individual” (fls. 5-6). 



    Ressalta que “o presente caso não encontra óbice no Tema 1142 dessa Suprema Corte, restando mal aplicado (e ofendido) o entendimento consolidado em repercussão geral quando do não provimento do agravo interno contra a decisão que não conheceu do recurso extraordinário” (fl. 6).



    Requer medida liminar para que seja “suspensa a tramitação do processo n. 0705128-90.2020.8.07.0000 perante o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, até o definitivo julgamento da presente reclamação” (fl. 7).



    Pede seja “julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se o pedido liminar acima postulado, de modo a cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso extraordinário, determinando-se ao Tribunal de origem que o remeta imediatamente a essa Corte ou, sucessivamente, para que seja reapreciado o agravo interno interposto pela parte reclamante sem o óbice do que decidido no Tema 1142 da repercussão geral” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto contra decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios teria aplicado equivocadamente o Tema 1.142 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo: 



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    8. Em 6.5.2021, ao analisar o Recurso Extraordinário n. 1.309.081-RG, Tema 1142, Relator o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à “possibilidade de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído” e estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral:



    “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal” (Dje 18.6.2021). 



    Na espécie, ao negar provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante contra decisão pela qual inadmitido recurso extraordinário, a autoridade reclamada assentou:



    “(...) Depreende-se, assim, que o acórdão impugnado, amparado na orientação sedimentada no Tema 1.142 pelo Colendo STF, reconheceu e afastou o risco de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, em benefício da parte agravante. 



    Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extremo, tendo em vista o enquadramento da questão debatida no nobre recurso àquela descrita no representativo da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil). 



    Ademais, rever a conclusão firmada pela turma julgadora, nos moldes propostos pelo agravante, exigiria o reexame de matéria fática e do próprio mérito da decisão impugnada, o que não é permitido na via do agravo interno, não funcionando esta Presidência como instância revisora do órgão colegiado. 



    Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO” (fl. 6, e-doc. 3).



    9. Não se vislumbra teratologia na decisão questionada, harmônica que é com a tese de repercussão geral suscitada pelo reclamante. Apesar de, no paradigma do Tema 1.142, ter-se tratado da impossibilidade de fracionamento dos honorários advocatícios do crédito de cada beneficiário substituído para pagamento por requisição de pequeno valor, é vedada a repartição da execução.



    Como ressaltado pelo Ministro Luiz Fux, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.309.081-RG, o entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal deve ser “aplicado igualmente nas hipóteses de ações coletivas, tal como no caso sub examine, de modo que se tem por vedada a possibilidade de execução fracionada dos honorários sucumbenciais do advogado, fixado na fase de conhecimento, em tantas execuções individuais quantas forem as partes substituídas”. Confira-se também o seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.172.908-AgR, do qual fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    Na mesma linha são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.420.860, de minha relatoria, DJe 6.3.2023; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.373.342/DF, de minha relatoria, DJe 12.5.2022; e no Recurso Extraordinário n. 1.385.626/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.6.2022. No exame de controvérsia análoga à trazida neste processo, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão no Recurso Extraordinário n. 1.419.238/DF, na qual assentou ser aplicável a tese de repercussão geral fixada no Tema 1.142: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO” (DJe 10.3.2023). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação ( § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora